Tribunal: TJDFT
Processo: 0726858-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE PATRIMÔNIO EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. CASAMENTO PELO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE.
1. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos pelo casal, na constância do casamento (art. 1.658 do Código Civil), notadamente os bens arrolados no art. 1.660 do Código Civil, excluídos da comunhão aqueles indicados nos arts. 1.659 e 1.661 do Código Civil.
2. É possível a pesquisa de patrimônio em nome do cônjuge do executado casado sob o regime de comunhão parcial de bens para que, eventualmente, seja realizada penhora sobre a meação do executado. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.